Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713309-49.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA DE SOUSA SILVA APELADO: RAFAEL ALVES COSTA, CONDOMINIO DA CHACARA 105 ENTRADA I DA COLONIA AGRICOLA SAMAMABAIA DESPACHO Intime-se Tatiana de Sousa Silva para manifestar-se sobre a eventual perda parcial do objeto do recurso em virtude da satisfação integral da obrigação (id 51400952). Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator